Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719459-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CHRISTOPHER HENRIQUE DA SILVA AGUIAR RECORRIDO: FABIO DE ALBUQUERQUE RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CIVIL E LOCATÍCIO. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÃO VIA MENSAGEM DE QUE IRIA DESCULPAR O IMÓVEL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 2. O inconformismo recursal, reside, essencialmente, na alegação de que havia informado ao autor, via mensagem de celular, que em 05/02/2023 desocuparia o imóvel. É fato incontroverso que as partes firmaram contrato de locação pelo prazo de 12 meses no período de 01/12/2020 a 01/12/2021 e, de acordo com a cláusula décima sexta, foi pactuado multa por descumprimento contratual, independentemente de qualquer tempo decorrido, inclusive para o caso de não pagamento do aluguel no prazo previsto. 3. O réu comunicou ao autor, via mensagem, no dia 10/01/2023 que não teria interesse em continuar no imóvel a partir de 05/02/2023, não vai além da comunicação de sua intenção. No entanto, essa forma de comunicação não se apresenta suficiente para encerrar a locação e, por consequência, as obrigações do locatário quanto aos alugueres e demais encargos inerentes ao contrato que perduram até a restituição formal do imóvel com a entrega das chaves. A resolução do contrato exige a vistoria do imóvel e efetiva entrega das chaves, ou quando ocorrer o caso de recusa do locador em recebê-la, adotar providências para sua consignação em juízo. Assim, não prospera a alegação do recorrente de que o autor não tomou nenhuma providência visando ao recebimento do imóvel, porquanto esse ônus caberia ao réu e, caso houvesse alguma resistência injustificada por parte do autor, poderia consignar as chaves em juízo ou trazer prova testemunhal a esse respeito. 4. De acordo com previsão contratual, cláusula sexta, o locatário é responsável pelo pagamento das despesas de água e esgoto, luz, IPTU/TLP, bem como pelos encargos decorrentes do não pagamento ou atraso no pagamento dessas despesas. Há, pois, ao locatário dever contratual de restituir o imóvel, mediante a entrega das chaves, com a comprovação de não havia débitos referentes aos aluguéis e encargos até a efetiva devolução do imóvel. 5. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante ter o autor ter sofrido alguns aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. A situação desconfortante por que passou a recorrida, não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento da vida cotidiana e, por isso, sem dimensão passível de indenização. Há de ser reformada a sentença para excluir a condenação atinente aos danos morais. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para decotar da sentença a condenação pelos danos morais (R$ 1.000,00). Sentença mantida nos demais capítulos. 7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO APONTADA RECEBEDIDA COMO OMISSÃO – ACLARAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Recebo os embargos de declaração como omissão a ser esclarecida, pois não se trata de contradição. 3. Aduz o embargante que o Colegiado não considerou o fato de haver prova da negativação do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, decorrente da falta de pagamento de encargos da locação pelo locatório, no caso, contas de água (CAESB). Ou seja, era dever contratual do locatário pagar a conta de água que se encontrava em nome do locador e, pelo não pagamento, veio este a ver seu nome negativado pela CAESB. De fato, este Colegiado não se debruçou quanto a essa alegação, razão pela qual a omissão deve ser sanada. 4. Recentemente esse Colegiado analisou matéria similar e concluiu que, em se tratando de contrato de locação, em que consta o nome do locador como o responsável pelo pagamento de acessórios da locação (o caso tratava de despesa condominial), cabe a este acompanhar os pagamentos e, em caso de inadimplência do locatário, efetuar o pagamento e buscar o devido ressarcimento. Portanto, a inscrição do nome do locador configuraria mero aborrecimento, dada a regularidade do ato por parte do titular do crédito. (Acórdão 1748563, 07337099620228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. O caso em exame bem se amolda ao precedente indicado, na medida em que não foi demonstrada nenhuma situação excepcional e ainda não se indicou a cláusula contratual que atribuísse ao locatário a responsabilidade pela mudança do nome do usuário dos serviços de água e esgoto fornecidos pela CAESB. Forçoso desse modo não reconhecer hipótese autorizativa de dano moral, razão pela qual mantenho a improcedência do pedido de indenização extrapatrimonial, agora sob novo fundamento. 6. EMBARGOS CONHECIDOS. OMISSÃO SANADA, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente argumenta que o acórdão vergastado viola os princípios básicos do Processo Civil, no que tange à função social do contrato e ao princípio da boa-fé contratual. Afirma que o locatário foi devidamente cientificado da desocupação do imóvel e o silêncio do recorrido a respeito do recebimento das chaves caracterizou recusa injustificada ao encerramento do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, constata-se que não houve indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Por outro lado, o recorrente não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, conforme determinado no art. 1.035, §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 102, § 3o, da Constituição Federal, uma vez que apenas mencionou a existência de repercussão geral sem, contudo, argumentar suficientemente. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal